Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-54.2005.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000335-54.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO QUEIROZ DIAS - CPF: 018.920.321-80 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ DIAS - CPF: 018.920.321-80 (ADVOGADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (APELANTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CELIA MATOS BARBOSA - CPF: 378.253.641-04 (VÍTIMA), GLÁUCIA FERREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZAMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 696.636.451-72 (APELANTE), LUCIENE FERREIRA DA LUZ SOUZA - CPF: 005.460.801-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREVISÃO NO ARTIGO 366 DO CPP – REJEITADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

REJEITADO –

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE –

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALINEA “B” – ACOLHIDO – AGRAVANTE POR MOTIVO TORPE – MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do artigo 366 do CPP o legislador ordinário, conferiu ao Magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado, após a citação por edital, a possibilidade de suspender o transcurso do prazo prescricional, bem como de permitir a prova antecipada considerada urgente.

Diante da demonstração da lesão grave, que incapacitou a vítima por mais de 30 dias, oriunda das ações praticadas pelas acusadas, resta evidente a materialidade e autoria do crime, previsto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Há de ser reconhecida a atenuante da alínea “b”, inciso III, do artigo 65 que dispõe a diminuição da pena base, quando o agente procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitando ou minorando as suas consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Criminal

interpostos por
Elizamá Pereira dos Santos e Luciene Ferreira da Luz Souza,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão da denúncia, condenando ambas no incurso do crime descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do CP, com a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, com o regime inicial aberto.

A apelante Luciene Ferreira da Luz, em suas razões recursais, insurge-se contra a prova antecipada realizada nos autos, com a oitiva da vítima e testemunhas, sem a possibilidade de contradita em juízo pela defesa.

No mérito, destaca que restou comprovado pelas declarações, depoimentos e interrogatórios que a apelante não agrediu a vítima Maria Célia, razão pela qual, pugna pela sua absolvição ou, ainda, que seja reconhecida as circunstâncias judiciais favoráveis para fixar a pena-base no mínimo legal, bem como as atenuantes das alíneas “a” e “b”, do inciso III, do artigo 65 do CP.

Por fim, requer seja afastada a agravante de motivo fútil e, por conseguinte, reduzida a pena para o mínimo de 01 ano de reclusão, em regime aberto.

Já a apelante Elizimá Pereira dos Santos, suscita a nulidade da decisão que suspendeu o lapso prescricional, posto que não houve qualquer diligência visando a sua localização.

Argumenta, ainda, que merece reforma a sentença quando a sua dosimetria, uma vez que a culpabilidade mencionada pelo juízo para majorar a pena-base é inerente ao próprio tipo penal, portanto, requer sua fixação no mínimo legal.

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. (Id.

150866193)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 154315155).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Luciene Ferreira da Luz argumenta, inicialmente, ter sido desnecessária a produção de prova antecipada, posto que não havia urgência na oitiva das testemunhas e da vítima, que não pudesse aguardar o andamento processual. Além disso, sustenta que a antecipação impossibilitou a contradita em juízo pela defesa, prejudicando o contraditório e ampla defesa.

Em que pese suas alegações,
tenho que razão não lhe assiste
.

Como sabido, a produção de prova antecipada visa à garantia da prestação jurisdicional em razão do seu perecimento e deve ser justificada em elementos concretos dos autos, com a presença do membro do Ministério Pública e de defesa técnica, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa.

Nos termos do artigo 366 do CPP o legislador ordinário, conferiu ao Magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado, após a citação por edital, a possibilidade de permitir a prova antecipada considerada urgente, sendo o que ocorreu no caso dos autos.

Vejamos o teor do artigo mencionado,
in verbis
:

“Art. 366
. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.”

Da análise, constata-se que após a citação por edital das acusadas, que ocorreu em 29/06/2007 (Id nº 150863552), sem o comparecimento de ambas no processo, o Ministério Público pleiteou a produção de prova antecipada, considerando que os atos apurados na presente persecução penal aconteceram no ano de 2002 e, portanto, estaria em risco a prova testemunhal, diante do decurso de tempo e completa elucidação dos fatos, o que foi acolhido pelo Juízo, que designou a audiência em 17/09/2008.

Assim, vê-se que o decurso do prazo é significativo, o que justifica o risco de perecimento do direito oriundo da prova testemunhal. Além disso, o magistrado teve a cautela de nomear o Defensor Público para acompanhar a audiência e garantir a ampla defesa e o contraditório da defesa. Logo, não há que se falar em nulidade, tampouco em falta de defesa técnica eficiente.

Ademais, a apelante não demonstrou qualquer prejuízo capaz de justificar a nulidade das oitivas das testemunhas e da vítima, de forma antecipada e sem a sua presença.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ESGOTAMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. OMISSÃO DO PRENOME DO PACIENTE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Infirmar as premissas fáticas alicerçadas pelas instâncias ordinárias no sentido de que não foram esgotados todos os meios para localização do paciente, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.

2. Embora suprimido o prenome do réu na citação por edital, sua identificação pôde ser efetivada através de outros elementos ali constantes, especialmente pelos seus sobrenomes, e pelos nomes de seus genitores.

3. Segundo entendimento desta Corte, "não resulta em nulidade do processo o edital de citação do acusado que, mesmo contendo erro de grafia no nome, não enseja dúvida, pela qualificação, quanto à sua verdadeira identidade." (RHC 16.384/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 302).

4. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

5. Hipótese em que o paciente foi citado por edital para responder aos termos da ação penal, em razão de estar em lugar incerto e não sabido por mais de uma década. A decisão que autorizou a antecipação das provas se deu com fulcro na gravidade dos crimes praticados (art. 214, caput, c.c. o art. 224, alínea "a", c.c. o art. 226, inciso II, c.c. o art. 71, todos do Código Penal) e pelo risco real de perecimento da prova testemunhal ante a possibilidade das testemunhas se dispersarem, e não serem posteriormente encontradas
.

6. A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processua
l. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (destaquei)

Portanto, o feito encontra-se hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal.

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Elizimá Pereira dos Santos, em sua apelação, suscita a nulidade da decisão que suspendeu o lapso prescricional, sob o argumento de que não houve diligências suficientes visando a sua localização e motivação suficientes para tal decisão.

A decisão merece ser mantida.

Isso porque, a decisão objurgada observou as formalidades previstas no artigo 366 do Código de Processo Penal (já mencionado), donde o legislador prevê a possibilidade de suspender o decurso do prazo prescricional criminal quando o acusado está em local incerto e não sabido, após ter sido intimado via edital e, mesmo assim, não tenha comparecido.

Na hipótese, é crucial detalhar que os fatos narrados na denúncia, de onde se apura lesão corporal grave na vítima Maria Célia Matos Barbosa, ocorreram em 17/03/2002, sendo que a decisão do seu recebimento foi em 04/04/2005 (Id nº 150863552).

Em 12/05/2005 houve a devolução dos mandados de citação e intimação pelo Oficial de Justiça, informando que não encontrou nenhuma das acusadas (Id nº 150863552), o que impossibilitou ocorrer a primeira audiência agendada para a mesma data.

O Ministério Público, titular da presente ação penal, solicitou em 25/10/2005 a expedição de Ofício ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE para obter informações sobre os endereços das acusadas, o que foi respondido em 20/04/2006, com a nova tentativa de citações frustradas (certidão em 12/12/2006).

Posteriormente, o Magistrado determinou nova citação/intimação, designando audiência para 11/06/2007 (Id 150863552), entretanto, mais uma vez frustrada a tentativa, conforme certidão da Oficial de Justiça (150863552). Assim, na mesma data fora remarcada a audiência para 05/09/2007, agora, com a determinação da citação via edital, que foi publicada em 29/06/2007.

Na data reagendada (05/09/2007) não houve o comparecimento de nenhuma das acusadas, o que motivou o Magistrado, com fulcro no artigo 366 do CPP, a suspender o decurso do prazo prescricional.

Veja, da data do recebimento da denúncia até a citação por edital, foram diligenciados mais de 4 vezes, todas infrutíferas, sendo, ainda que, já havia se passado mais de 02 anos da denúncia, e quase 5 anos dos fatos, quando o magistrado determinou a suspensão do prazo prescricional. Assim, não havia medida diferente a ser tomada, senão a de suspensão do prazo prescricional.

Aliás, é importante destacar que as acusadas compareceram aos autos apenas no ano de 2019, após a determinação da prisão preventiva delas. Ou seja, mais de 14 anos do recebimento da denúncia.

Portanto, não há qualquer nulidade da decisão que declarou a suspensão do prazo prescricional.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou essa Câmara Criminal
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES – 1.1. NULIDADE – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –

ART. 366 DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ADVOGADO – 1.2. PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – PRELIMINARES REJEITADAS – CONFORME PARECER.

1.1. Nos termos do art. 366 do CPP, encontrando-se o réu em lugar incerto ou não sabido, é possível a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, a produção antecipada de provas com a presença de defesa técnica, sem que o ato redunde em cerceamento de defesa;

2. Se entre a data em que o processo e prazo prescricional voltaram a fluir e a publicação da sentença, não transcorreu o interregno previsto no art. 109, III, do CP impossível que se reconheça a perda do jus puniendi do Estado pela incidência da prescrição. (...)”
(N.U 0000653-59.1997.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acostada no Id 150863552, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“(...) Exsurge do incluso inquérito policial (autos n° 95/02) que as denunciadas, juntamente com a adolescente Luzinete, mediante prévio ajuste e comunhão de vontades, no dia 17 de março de2002, por volta das 19h20min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Célia”, localizado na rua Raimundo Melo, n° 412, no centro desta urbe, de propriedade da vitima, Maria Célia Matos Barbosa, causaram nesta, com animus laedendi, as lesões corporais graves descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico e Laudo de Exame Complementar de fls. 07/09 e 46-1.P., respectivamente, as quais lhe impingiram incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial, vislumbra-se que, no dia dos fatos, a celerada LUCIENE, que na época dos acontecimentos residia nos fundos do referido estabelecimento comercial e não mantinha um bom relacionamento com a vitima, na companhia das outras denunciadas e da referida incapaz, após se armarem com uma faca, uma tampa de panela de pressão e uma garrafa de cerveja, começaram a chutar a porta do bar da vitima, lhe xingando de “vagabunda”, comenos em que esta, não resistindo aquela provocação, passou a discutir com as mesmas; tendo a ofendida, em seguida, sido surpreendida de inopino pela co-indiciada ELIZAMA, a qual acabou por lhe desferir uma garrafa em seu rosto, ao passo que as demais celeradas, tirando partido do fato de que aquele primeiro golpe lhe desguarnecera, vieram também a agredi-la fisicamente, causando-lhe todas, por conseguinte, os ferimentos cortantes que se fazem bem evidenciados através do registro fotográfico de fls. 09. Diante do exposto, e notória a incursão dos comportamentos desenvolvidos por ELIZAMA PEREIRA DOS SANTOS, LUCIENE FERRERA DA LUZ E GLAUCIA FERREIRA DA LUZ nos preceitos primários insertos no artigo 129, parágrafo 1°, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denuncia, citando e interrogando as acusadas, bem como a notificação da vitima e das testemunhas abaixo arroladas, para comparecerem a audiência de instrução a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo o feito em seus demais termos ate a prolação do decisório final condenatório.(...)" (Id n°. 151235353).

Como se verifica, os fatos narrados e apurados na presente demanda, deram-se em 17/03/2002, por volta das 19:20 horas, em que 3 mulheres Elizamá Pereira dos Santos, Luciene Ferreira da Luz Souza e Glaúcia Ferreira Luz, juntamente com uma adolescente Luzinete, foram até o “Bar da Célia” e agrediram a vítima e dona do estabelecimento, Maria Célia Matos Barbosa, e, por conseguinte, praticaram o crime previsto no incurso do artigo 129, §1º do CP.

Cumpre registrar que o Inquérito Policial encaminhou cópia dos autos ao juízo da vara da infância e adolescente para apuração do ato infracional pela menor, e, ainda que o feito fora desmembrado com relação a Glaúcia Ferreira Luz, durante o transcurso do processo, em 17/09/2008 (Id 150863552).

A denúncia fora recebida em 04.04.2005, porém diante da não localização das acusadas (Luciene e Elizamá), estas foram citadas via edital, houve a produção antecipada da prova e, posteriormente, o processo ficou suspenso, tendo sido inclusive encaminhada ao arquivo, durante o período de 10/12/2012, até 19/02/2019, quando Luciene foi presa.

Assim, em 20/02/2019 o Magistrado reestabeleceu o transcurso do prazo prescricional e deu andamento no processo, com o recebimento da resposta à acusação e o comparecimento espontâneo da acusada Elizamá. Na sequência, foi realizada a audiência para instrução e interrogatório das acusadas e, posteriormente, a sentença foi proferida.

O Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão da denúncia, condenando ambas no incurso do crime descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do CP, com a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, com o regime inicial aberto.

Do recurso de Luciene Ferreira da Luz Souza.

Em suas razões recursais, a apelante Luciene destaca que em momento algum agrediu a vítima Maria Célia, responsabilizando a menor Lucinete, pelo acometimento dos fatos e, portanto, pugnando pela sua absolvição.

Ocorre que, de toda análise processual é possível afirmar que está devidamente comprovada a materialidade e autoria dos fatos narrados da denúncia, por meio do boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito, auto de apreensão de arma branca, bem como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

Extrai-se que Luciene morava em um quarto atrás do “Bar da Célia” de propriedade da vítima Maria Célia Matos Barbosa, e que já havia desentendimentos anteriores motivados por ciúmes em relação a um mesmo indivíduo.

Entretanto, na data dos fatos, a acusada Luciene juntamente com suas amigas, incluindo Elizamá, foram até o bar da vítima, portando uma faca, uma garrafa e uma tampa de panela de pressão, e a abordaram, agredindo-a verbalmente e fisicamente, culminando em lesões que a afastaram do trabalho, por mais de 30 dias.

Sobre os fatos, a vítima Maria Célia quando ouvida em audiência de instrução, confirmou o que havia informado no inquérito, explicando com detalhes. Vejamos trecho:

“a depoente era proprietária do bar em questão e o dono do imóvel alugava alguns cômodos nos fundos, onde moravam as acusadas; que a depoente era solteira e namorava um rapaz de nome Sidneyr, sendo que em uma ocasião a depoente soube que a acusada Luciane, que era casada, estava tendo um caso com Sidneyr, terminando o relacionamento; que Sidneyr ficou arrependido e queria reatar com a depoente, sendo que inclusive, em uma ocasião, na frente de Luciene, afirmou que a mesma era somente um caso e que amava realmente a depoente; que Luciene ficou irada e em uma ocasião foi até o bar na companhia das demais acusadas, já afrontando a depoente, porém, uma mulher de nome Luciana não permitiu qualquer agressão; que cerca de três dias depois, no dia dos fatos, a depoente estava atendendo um cliente e as três acusadas passaram bêbadas e jogaram uma lata de cerveja no cliente, divertindo-se muito e dando muitas risadas;
que quando a depoente já estava fechando o bar, ouviu alguém esmurrando a porta e foi ver o que se tratava, percebendo que eram as acusadas; que uma deias, Elisama, deu uma garrafada na testa da depoente, o que a deixou tonta; que a depoente caiu e a acusada Luciene bateu várias vezes com o fio de uma faca em seu rosto, na face de ambos os lados
,
no nariz e na testa, inclusive tentou cortar seu pescoço, mas a depoente se defendeu; que a outra acusada Glaucia tinha nas mãos uma tampa de panela de pressão
, com a qual desferiu varies golpes na depoente, tanto na face como pelo corpo; que a agressão continuou por muito tempo e mesmo tendo o cliente da depoente, Paulo Sergio, entrado em luta com as acusadas, as agressões só cessaram com a chegada da polícia; que no momento somente duas foram detidas e liberadas na delegacia; que inclusive na delegacia todas riam muito e satirizavam a depoente a qual estava muito ensanguentada e ficou indignada com a situação, que posteriormente
a acusada Elisama procurou a depoente e afirmou-se arrependida, inclusive pagando por cirurgias em sua face e por cremes para passar nos ferimentos
, afirmando que agiu daquela forma porque estava bêbada e porque foi instigada por Luciane
; que a depoente ficou cerca de um ano sem poder trabalhar, perdendo inclusive o Comércio que tinha;
que depois dos fatos a depoente passou a sofrer de constantes dores de cabeça, inclusive recentemente o médico lhe pediu uma tomografia, desconfiado de que alguma lesão tenha restado daquelas agressões” (Id nº 150863552) (destaquei)

A testemunha dos fatos, Paulo Sérgio Souza Oliveira, que estava no estabelecimento no momento da ocorrência, quando ouvido em audiência afirmou já não se lembrar dos detalhes do que ocorreu, mas confirma o seu depoimento da delegacia, em que descrevia que as mulheres lesionaram a vítima, agredindo-a com a panela, faca e a garrafa e, inclusive, tentou separá-las. Vejamos trecho do seu depoimento
, in verbis:

“Que tomavam cerveja de porta fechada, quando já por volta das 23:00 horas, chegou algumas mulheres amigas de outra que morava nos fundos do prédio; Que referidas mulheres chegaram e deram um chute na porta, e xingaram MARIA CELIA de ‘vagabunda’, esclarecendo o declarante que em dado momento MARIA CELIA abriu a porta e saiu para fora, continuando a discutir com as mulheres que estavam em número de três; Que uma delas agrediu MARIA CELIA com uma garrafa de cerveja, causando cortes em seu rosto enquanto as outras duas ainda tentavam bater em sua amiga; Que diante das circunstâncias afirma o depoente que intercedeu pela colega dando um murro em uma das agressoras que tentava ainda bater em MARIA CELIA com uma tampa de panela de pressão;

Que afirma o depoente que ainda foi atingido no braço pela tampa já citada, mas não ficou com lesões; Que logo chegou a polícia e as mulheres se afastaram; Que não conhece as agressoras de sua amiga MARIA CELIA, afirmando que foi a primeira vez que as viu, e ficou sabendo que as mesmas há muito tempo provocavam a pessoa de MARIA CELIA; (...)”.

A testemunha Luiz Silvano Vilarinho, que era o proprietário do local onde encontrava-se o bar, ressaltou que apesar de não ter presenciada a discussão, viu no dia seguinte Maria Célia toda machucada e ficou ciente de que ficou afastada do seu trabalho por um longo período, tanto que fechou seu estabelecimento.

Por outro lado, nos depoimentos em audiência das acusadas, Elizamá e Luciene se extrai que embora ambas admitem estar no local, nenhuma se responsabiliza pela lesão. Ao contrário, tentam imputar a Luzinete, à época adolescente e que não está sendo acusada nesse processo, o arremesso da objeto de vidro que lesionou a vítima.

Vejamos trecho do interrogatório de Elizamá Pereira dos Santos,
in verbis:

“não, não agredi ela. Quem agrediu ela foi a Luzinete. (...) o apelido dela é Nete. Estava lá sim. (...) a gente estava entrando no corredor e a mulher que morava lá, a Célia começou a xingar. Ela já tinha uma desavença com a Luciene anterior, e foi tudo muito rápido, quando a Luzinete jogou uma taça nela.” (...)

Já a Luciene Ferreira da Luz Souza diz:

“(...) no caso, a Maria Célia estava me perseguindo, me chantageando, dizendo que ia me bater por conta de um ex namorado e eu disse que não tinha nada a vê com o rapaz (...) quando a gente chegou lá na kitnet que eu estava morando ela veio atrás de mim me xingando, xingando minhas amigas, eu pedi pra ela parar que não tinha nada vê com o rapaz. Ela disse que ia me bater e etc. (...) ai veio a Nete né, inclusive era a primeira vez que a gente saia junto, que era muito amiga da Elizamá, de muitos anos, mas a Nete era primeira vez que a gente saiu. Ai ela saiu, a gente estava a cerca de 1 metro de distância e ela me xingava muito, dai a Nete veio e jogou a taça no rosto nela. A minha participação foi que eu estava lá, mas eu não trisquei nela.(...) eu não vi nada, não peguei em nada, eu vi só a faca depois que os policiais chegaram, mas não vi ninguém pegou. (...) Elizamá pagou cirurgia plástica, medicamento, gás, sacolão tudo, por isso a Maria Célia ia pedir pra retirar a queixa e eu achei que estava tudo resolvido”

Ocorre que, de todo o arcabouço probatório conclui-se que Elizamá e Luciene foram até o estabelecimento da vítima, portando uma garrafa e uma faca, respectivamente, e praticaram a lesão corporal grave, que fora constatada inclusive através do Laudo Pericial de Corpo de delito que indica a violência:

“
Apresenta ferida incisa suturada em região frontal, em nariz e região malar direita. Equimose azulada em órbita direita e ombro direito
.”.

“Feridas incisas em evolução. Está em tratamento.

(...)

1º Da ofensa, objeto de exame de corpo de delito anterior, resultou ao paciente incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?

Resposta: SIM
;”.

Desta forma, com a lesão comprovada e oriunda das ações praticadas pelas acusadas, ora apelantes, evidente que a materialidade e autoria restaram demonstradas e, portanto, não há que se falar em absolvição no incurso do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal
, in verbis
:

“Art. 129
.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.”

Da Análise dos Recursos de Luciene Ferreira da Luz Souza e Elizimá Pereira dos Santos quanto à Dosimetria da Pena.

No que tange à dosimetria da pena, o Magistrado Singular fez as seguintes ponderações:

“O delito de lesão corporal de natureza grave possui pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

As
circunstâncias
judiciais
não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. A
culpabilidade
das rés é REPROVÁVEL, visto que desferiram golpes com arma branca, garrafa de vidro e objeto metálico, simultaneamente contra a vítima dentro do estabelecimento comercial desta, após horário normal de funcionamento, em completa demonstração de descontrole comportamental. As
consequências do crime
demonstram-se EXACERBADAS, já que a vítima e ficou afastada de suas funções laborais por grande tempo, além de sofrer problemas psicológicos, de insônia, dores e de autoestima, decorrentes do delito cometido.

Por tais razões,
imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente,
conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma,
fixo a pena base do réu em 02 anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes, mas presente
a agravante do crime cometido por MOTIVO FÚTIL, v
ez que agiram em conluio, criminosamente atacando e ferindo a vítima em razão de ciúmes e supostas desavenças verbais prévias.

Por tais razões,
valoro tais circunstâncias na proporção de 1/6
entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 8 meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição
.

Assim, TORNO DEFINITIVA
a pena de cada ré
em
2 anos e 8 meses de reclusão.”

A
apelante Luciene
requer seja reconhecida as circunstâncias judiciais favoráveis para fixar a pena-base no mÍínimo legal, bem como as atenuantes das alíneas “a” e “b”, do inciso III, do artigo 65 do CP e, ainda, afastada a agravante de motivo fútil.

Por outro lado,
a apelante Elizama
também se insurge quanto à dosimetria, argumentando que a culpabilidade mencionada pelo juízo para majorar a pena-base é inerente ao próprio tipo penal, portanto, requer sua fixação no mínimo legal.

Pois bem.

I - Da 1ª fase da pena:

Com efeito, é prudente destacar que as
circunstâncias judiciais
, previstas no Código Penal, em seu artigo 59, são a) de natureza subjetiva: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do delito; b) de natureza objetiva circunstâncias: consequências do crime, comportamento da vítima.

Quanto à culpabilidade
, como circunstância judicial, consiste na reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, configurada pelo grau de censura atribuível ao autor do ilícito e da gravidade concreta da conduta e com a ligação da intensidade do dolo ou ao grau de culpa.

Desse modo, o Magistrado ao considerá-lo deve expor os motivos que o fizeram concluir pela maior censurabilidade da conduta ilícita cometida, não sendo suficiente a utilização de argumentos vagos e genéricos ou mera referência a elementares do próprio tipo penal ou ao conceito analítico de crime.

Na hipótese, o Juízo Singular considerou altamente reprovável a conduta das acusadas, que utilizaram de arma branca, garrafa de vidro e objeto metálico, simultaneamente contra a vítima, dentro do seu estabelecimento comercial e de forma premeditada. Assim, sua fundamentação é coerente e não reproduz a conduta esperada do próprio tipo penal que é a lesão corporal grave.

Do mesmo modo, razoável a elevação da pena base, ao considerar
as consequências do crime,
posto que, restou demonstrado que a vítima teve que ficar afastada por um ano de suas funções, vindo, inclusive, a fechar seu estabelecimento comercial. Ou seja, foi além da conduta esperada na qualificação do crime.

Portanto, deve ser mantida a
elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente. Ou seja,
mantém-se
à fixação da pena base em 2 anos de reclusão.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea
para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".

2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta
, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento; a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada; as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas.

4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (destaquei)

II - Da 2ª fase da pena:

No que tange a segunda fase da dosimetria da pena, deve ser considerada
as agravantes e atenuantes
, que são as previstas nos artigos 61 e 62, bem como as dos artigos 65 e 66, todos do Código Penal.

Da análise, ficou
constatado
que a motivação da discussão ocorreu por ciúmes de uma pessoa em comum e com a premeditação entre as amigas, que foram juntas ao “bar da Célia”. Logo, evidente
a agravante pelo motivo torpe
, conforme previsto no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

Quanto as atenuantes suscitadas em apelação, entendo que não há que se falar em aplicação da alínea “a”, do inciso III, do artigo 65 do CP, que prevê que o agente
tenha “
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral
”, posto que não há como considerar uma discussão por ciúmes, uma justificativa de relevante valor moral.

Por outro lado, há de ser reconhecida
a atenuante da alínea “b”, inciso III, do artigo 65
que dispõe a diminuição da pena base, quando o agente procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitando ou minorando as suas consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

Isso porque, restou demonstrado nos autos, por meio do depoimento da vítima em audiência, bem como pelo seu Termo de Declaração de que não tinha interesse no prosseguimento dos autos, realizado em 16/07/2004, perante a Delegacia, de que as acusadas, tiveram a iniciativa de minimizar os efeitos do crime, arcando com despesas de cirurgias plásticas e cremes para passar nas cicatrizes (Id
150863552).

Desta forma, é imperioso acolher a tese recursal, nesse ponto, reconhecendo que a medida adotada foi eficiente, para a aplicação da atenuante da alínea “b”, do inciso III, do artigo 65 do CP.

Assim, mantendo o índice de valoração das circunstâncias na proporção de 1/6, conforme a sentença, tem-se 1/6 pela agravante de modo fútil e a atenuante de 1/6 pela minoração das consequências do crime, o que as compensando deve ser mantida a pena em 02 anos de reclusão.

III - Da 3ª fase da pena:

Não há causas de aumento e diminuição da pena.

IV-Conclusão da pena:

Assim,
torno definitiva a pena fixada em 02 anos de reclusão, com o regime inicial aberto.

Por fim, no que tange o pleito da detração da pena, pela apelante Luciene, a fim de reduzir os dias que ficou em custódia em estabelecimento prisional, entre dia 19/02/2019 e libertada no dia 23/02/2019, tenho que deverá ser deduzida na fase de execução da pena.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE, DETRAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR, REGIME ABERTO, E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO INGERIA BEBIDAS ALCÓOLICAS - MOMENTO DE DISTRAÇÃO -

SURPRESA - CONCLUSÃO DOS JURADOS -

SUPORTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - SEMI-IMPUTABILIDADE - EMBRIAGUES VOLUNTÁRIA - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE - JULGADO DO TJMT - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - PREMISSAS DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).[...] (N.U 1001476-45.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação de Elizama Pereira dos Santos e Luciene Ferreira da Luz Souza, tão somente, para reconhecer a atenuante prevista
da alínea “b”, do inciso III, do artigo 65 do CP e, por conseguinte, fixo a pena das acusadas em 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023